Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735338-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta relatoria que: 1) reconheceu o descumprimento da decisão liminar nas paralizações dos dias 03/09, 10/09 e 23/09; 2) majorou a multa diária para 70.000,00; 3) determinou que as intimações destinadas ao Sindicato sejam direcionadas a seus advogados habilitados nos autos (ID 64868206/64390066). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator